Tribunal: CARF
Processo: 17459.720009/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720009/2021-98
RESOLUÇÃO
1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VCB COMUNICAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 9713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
2
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2016, decorrentes de
da falta de contabilização de ganho de capital apurado na alienação de investimento, além da
multa por não recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada. Foi aplicada
também multa qualificada de 150%, além da inclusão no polo passivo da responsabilidade
tributária das seguintes pessoas:
1) Marcelo Pavão Lacerda – CPF 333.979.450-20;
2) Sérgio Cristóvão Pretto – CPF 250.408.980-53;
3) Silvia Nora Berno – CPF 164.176.400-78;
4) Jefferson Caleffi – CPF 371.069.100-15;
5) Carlos Eduardo Bolcato Custódio – CPF 256.809.000-68;
6) Jorge Eduardo Heck – CPF 352.572.610-49;
7) Gelson Becker – CPF 585.689.300-00;
8) Leandro Salatti dos Santos – CPF 420.682.660-91;
9) Marcos Augusto Caetano da Silva Filho – CPF 810.633.777-49;
10) Paulo Roberto Porto Castro – CPF 457.599.280-15;
11) Pedro Pullen Parente – 059.326.371-53;
12) Innova Capital S/A – CNPJ 10.995.138/0001-21;
13) Verônica Allende Serra – CPF 173.338.218-62;
14) Márcio Kaiser – CPF 091.004.157-15;
15) Rosana Maria da Silva – CPF 696.306.586-15;
16) Lúcia Fernandez Hauptmann – CPF 292.367.458-81;
17) Jacques Daniel Kaiser – CPF 076.201.357-58;
18) Giselle Raffin Padoin – CPF 461.403.100-59; e
19) Richard David Alden – CPF 253.307.348-45.
As operações que levaram à fiscalização entender que houve ganho de capital por
parte da autuada, a responsabilização dos sujeitos passivos arrolados e a qualificação da multa,
estão descritas no Relatório do Acórdão n° 103-009.165, prolatado pela 3a Turma da DRJ03, que
julgou a impugnação apresentada, e abaixo copiado, na parte em que são descritas as operações:
(...)
A explanação de toda a auditoria fiscal encontra-se evidenciada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3.059/3.115, a seguir apresentado em suas partes
com maior relevância.
Fl. 9714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
3
A BLUE INTERACTIVE GROUP (BLUEINT, 10.423.889/0001-73), que era a Holding
que detinha o controle das empresas do Grupo Blue, foi cindida totalmente em
30/01/2019 (doc. 03), com a seguinte destinação do capital social: 68,13% em
favor da VCB Comunicações (VCB, 00.859.826/0001-00), sediada em São José dos
Campos (SP), e 31,87% em favor da STV Comunicações S.A. (STV,
94.175.114/0001-16), de Porto Alegre (RS). Assim, a VCB e a STV tornaram-se
sucessoras da BLUEINT, sendo que o presente processo foi formalizado em nome
da VCB COMUNICAÇÕES S/A, ao passo que o processo no 17459.720.014/2021-09
foi exarado em nome de STV COMUNICAÇÕES S/A.
O TVF acima referido trata da alienação da participação na Brasil
Telecomunicações (BRTEL, CNPJ 01.236.881/0001-07) pela BLUE INTERACTIVE
GROUP (BLUEINT, CNPJ 10.423.889/0001-73), tendo por compradora a pessoa
jurídica CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, ocorrida em 28 de janeiro de 2016
(doc. 06).
Verificou-se que a alienante do investimento, a BLUE INTERACTIVE GROUP S/A
(BLUEINT), não apurou o Ganho de Capital sobre a venda.
Como etapa anterior e preparatória à alienação da BRTEL, foi engendrada uma
reorganização societária, a qual se encontra descrita no Parecer do CADE ao Ato
de Concentração no 08700.009426/2015-38 (doc. 07), em seu item 6, nos
seguintes termos: “para viabilizar a operação será promovida uma reorganização
societária das empresas controladas pelo Blue Interactive Group (BLUEINT), atual
grupo detentor da BRTEL. As empresas envolvidas nessa reorganização são a VCB,
STV e Minas Cabo Telecomunicações S/A. Também está envolvida na
reorganização a empresa Cabotec Ltda, que não faz parte do Grupo Blue, mas que
transferirá todos os seus ativos físicos a BRTEL como forma de quitar aportes
financeiros realizados pelo Grupo nessa empresa”.
Há diagramas ilustrativos das operações fornecidos pela VCB (doc. 08), onde se vê
a BLUEINT, situada no Brasil, como empresa detentora da quase totalidade
(99,997%) das ações da BRTEL antes da operação.
A condição da BLUEINT como dona da BRTEL até o final de 2015 e da CLARO como
detentora de 100% de suas ações a partir de 28/01/2016 é confirmada nas ECFs
da empresa vendida e da empresa adquirente. Já a alienante BLUEINT declara a
BRTEL como sua coligada ou controlada somente até a DIPJ do AC 2013; a partir
do AC 2014 nas ECFs da BLUEINT não consta a Ficha Y620 (Participações Avaliadas
pelo MEP), mas no Ativo Permanente a BRTEL figura no detalhamento da conta de
Investimentos 1.02.02.01.06 (Participações Permanentes em Outras Sociedades
do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial (MEP) - no País) até 2015. No AC 2016 com valor zero.
A aparência, portanto, é de uma venda direta da BRTEL, que era da BLUEINT, para
a CLARO.
Fl. 9715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
4
Consta das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da CLARO a seguinte
informação:
Em 2016, a CLARO adquiriu 100% do controle acionário da BRTEL sociedade que
opera no mercado de televisão por assinatura e Internet barda larga em algumas
cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. A aquisição da BRTEL foi efetivada após autorizações concedidas pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), em 11 de dezembro de 2015 e 15 de janeiro de
2016, respectivamente. A Administração finalizou o processo de elaboração dos
valores Individualizados dos ativos Identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos referentes ao investimento com os respectivos valores contábeis a
valores justos da adquirida, de acordo com a CPC15 e a Lei n° 12.973/14. O total
da transação, foi de R$ 254.780.000,00 superando seu respectivo valor
patrimonial em R$ 237.435.000,00 o qual se divide em diferença entre o valor
contábil e o de mercado de bens no ativo imobilizado e intangível, no montante
de R$ 4.767.000,00 e R$ 10.621.000,00 respectivamente, liquido de IR/CSLL
diferidos e ágio fundamentado na expectativa de resultados futuros, no montante
de R$ 221.847.000,00. O ágio apurado na transação será dedutível para fins fiscais
respeitadas as condições previstas na legislação fiscal vigente. A Administração
acredita que os benefícios, da transação incluem a possibilidade de crescimento
das receitas de TV por assinatura, por meio da oferta de um conteúdo mais
atrativo aos clientes, lançamento da plataforma de TV digital e fortalecimento da
plataforma da Internet de banda larga no mercado coberto pela BRTEL. A
Administração também acredita que se beneficiará em médio prazo por meio de
redução de custos e em decorrência de sinergias operacionais e financeiras, bem
como em relação a sua posição competitiva junto a seus concorrentes atuais e
futuros. [...]
Com base na Nota Explicativa supra, o agente fiscal concluiu que o valor de
transação teria sido de R$ 254,780 milhões (diferente do valor divulgado de "R$
400 milhões" do doc. 10), e que o Ganho de Capital foi de R$ 237,435 milhões,
confirmando o PL à data de venda pela diferença de R$ 17,345 milhões.
Relatou o Auditor-Fiscal que, no mesmo trecho das Notas Explicativas da CLARO
colado acima, a adquirente declara ter sido o Ágio fundamentado na expectativa
de resultados futuros, no valor de R$ 221,847 milhões. Esse Ágio é encontrado no
detalhamento da Conta de "goodwill" no Ativo da CLARO da sua ECF do AC 2016
(conta 1.02.02.01.10) e no Intangível na ECF do AC 2017 (1.02.05.01.21). A CLARO
incorporou a BRTEL em 24/02/2017, mas não iniciou a amortização nesse ano-
calendário.
Nas palavras do representante do Fisco, “A alienante BLUEINT não ofereceu à
tributação esse Ganho de Capital”.
Fl. 9716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
5
Na sequência, passou-se a descrever no TVF os fatos que desencadearam o
surgimento do Ganho de Capital não declarado pela BLUEINT (que foi sucedida
pela VCB e STV).
Relatou-se que, por meio do Termo de Intimação de 16/07/2020 (doc. 11), a
Fiscalizada foi instada a detalhar as transformações societárias que deram origem
ao Ganho de Capital. Em resposta datada de 20/08/2020 (doc. 12), a VCB
confirmou que seu surgimento se deu a partir da reorganização societária em que
os Ativos e Passivos Operacionais da VCB, STV, MINAS CABO e BLUEINT foram
cindidos e incorporados na BRTEL, a qual foi posteriormente vendida à CLARO.
Apresentou-se, ainda, a cronologia dos principais eventos que se iniciaram com a
celebração do Memorando de Entendimentos de Compra elaborado pela CLARO,
datado de 29/02/2014, por meio do qual esta manifestou o seu interesse na
aquisição da totalidade das ações representativas do Capital Social da empresa
resultante da reorganização societária, a NOVA BLUE, transação esta assim
especificada:
Objeto. As Partes desejam estabelecer os termos e condições gerais para a
aquisição, pela NET ou por outra(s) pessoa(s) indicada(s) pela NET, das Ações Alvo
(a "Transação"). Até a data do fechamento da Transação, o Grupo Blue, conforme
definido abaixo, realizará uma reorganização societária, por meio da qual os
ativos (e os passivos, estritamente necessários à exploração da prestação de
serviços de TV por assinatura, acesso em banda larga e voz) que compõem as
operações da VCB Comunicações S.A. ("VCB"), da STV Comunicações S.A. ("STV"),
da VCB Provedor Ltda. ("VCBP"), da Brasil Telecomunicações S.A. ("Brasil
Telecom") e da Minas Cabo Telecomunicações Ltda. ("Minas Cabo", em conjunto
com VCB, STV, VCBP e Brasil Telecom, "Grupo Blue") serão vertidos para uma
nova sociedade, constituída especialmente para esse fim ("Nova Blue"), que se
tornará titular de todos os ativos tangíveis e intangíveis e eventuais passivos
relativos e necessários à exploração da prestação de serviços de TV por
assinatura, acesso em banda larga e voz em Cachoeiro de Itapemirim e Serra,
ambas no Estado do Espirito Santo; Teófilo Otoni, Varginha, Sete Lagoas,
Conselheiro Lafaiete, Contagem, Ituiutaba, Ipatinga e Uberaba, todas no Estado
de Minas Gerais; Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul; Rondonópolis, Estado
do Mato Grosso; Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras, no Estado do
Rio de Janeiro; Porto Velho, Estado de Rondônia; Pelotas e Rio Grande, no Estado
do Rio Grande do Sul; Brusque, Itajaí, Navegantes e Itapema, no Estado de Santa
Catarina, e São José dos Pinhais, Estado do Paraná (a "Reorganização").
O capital social da Nova Blue será detido pelos acionistas listados no Anexo I à
presente ("Vendedores", em conjunto com "NET", doravante designados "Partes"
ou isoladamente "Parte").
(...)
Conforme consta da Ata da Reunião do Conselho de Administração da CLARO, na
data de 27/03/2015 foi aprovada a aquisição da BRTEL.
Fl. 9717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
6
No dia 13/04/2015, deu-se a celebração do Contrato de Compra e Venda de
Ações entre a BLUEINT, os Acionistas Vendedores, a BRTEL e a CLARO, tendo a
autoridade fiscal afiançado que “Até então e até o final das reorganizações
societárias finalizadas em 20/05/2015, a BLUEINT era a Controladora das
empresas e seus Ativos já estavam sendo negociados por seus sócios”, situação
que se revelou ilustrada pelo organograma abaixo:

Também foi afirmado que “O Contrato de Compra e Venda de Ações (doc. 06) foi
celebrado colocando a BLUEINT como Vendedora”.
Em 20/05/2015, deu-se a concretização da reorganização societária acima
referida, por meio da qual “houve as cisões parciais da VCB, STV, BLUE
INTERACTIVE e a incorporação das partes cindidas pela BRASIL TELECOM (BRTEL),
que também incorporou toda a MINAS CABO. Ao se fazer a cisão da BLUEINT,
houve a troca das ações que esta tinha na BRTEL por outras emitidas em favor dos
sócios da BLUEINT. Isso foi possível pois a composição acionária da BRTEL e da
BLUEINT eram as mesmas (tal qual o quadro de sócios mostrado no item 3.1.7
desse TVF)”, procedimento a partir do qual o organograma do grupo empresarial
passou a ser o seguinte:

Após o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos Sócios
Vendedores e pela BLUEINT, que envolveu a reorganização societária das
empresas do grupo objetivando a viabilização da aquisição das atividades
operacionais das empresas do Grupo Blue pela CLARO, em 28/01/2016 foi
assinado o Termo de Encerramento do Negócio (doc. 16), que formalizou a
transferência da BRTEL para a CLARO.
Em vista disso, a nova situação foi assim retratada no TVF:
Fl. 9718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
7

Pontuou-se que, na mesma data do Termo de Encerramento do Negócio, foi
aberta uma Conta com o Depósito em Garantia no ITAÚ, no valor de R$ 40
milhões, em nome do sócio majoritário MARCELO PAVÃO LACERDA (doc. 17).
Em 24/02/2017 ocorreu a incorporação da BRTEL pela CLARO, conforme cópia da
ata da AGE realizada naquela data. Nas palavras do agente fazendário,
Assim, a BLUEINT que era proprietária de todos os Ativos e Passivos Operacionais
negociados, sofreu uma cisão parcial em 20/05/2015 (doc. 22), transferindo seu
Dominium sobre eles para seus sócios PF e, assim, renunciando a seu papel de
Controladora. No entanto, conforme já demonstrado anteriormente, a
negociação já havia sido iniciada em 24/02/2014, ou seja, 15 meses antes da
BLUEINT sofrer essa cisão.
A BLUEINT, que era uma Holding não financeira, foi criada em 04/02/2011 e
administrou todas as empesas do Grupo Blue até sua Cisão parcial em
20/05/2015, ou seja, por cerca de 4 anos e 3 meses. No entanto, após o envio do
Memorando de Entendimentos pela CLARO em 29/02/2014, a BLUEINT deixou de
ser interessante para a realização da venda dos Ativos e Passivos Operacionais do
grupo e a operação foi formalizada diretamente pelos Sócios Vendedores, que
após a Cisão parcial da BLUEINT, foram proprietários desses Ativos e Passivos
Operacionais por cerca de 8 meses (de 20/05/2015 a 28/01/2016) antes de
transferi-los à CLARO.
Do outro lado, a CLARO após cerca de 13 (treze) meses (ou seja, em 24/02/2017)
incorporou totalmente a BRTEL, e assim atingiu seu objetivo inicial que sempre foi
a propriedade dos Ativos e Passivos Operacionais do Grupo Blue.
Deste ponto em diante, o autor do procedimento passou a tecer mais
considerações acerca da auditoria fiscal em questão, a seguir parcialmente
reproduzidas:
3.1.2 Justificativa para a Cisão da VCB, BLUEINT, STV e Incorporação total da
MINAS CABO
Conforme pode-se verificar a partir dos Balanços Patrimoniais dessas empresas,
muitas delas tinham PL negativo por conta de Prejuízos Acumulados, e, portanto,
sem muitas condições de realizarem investimentos para aquisição de conteúdo
para o negócio de TV a Cabo, bem como de ampliação e manutenção da
Fl. 9719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
8
infraestrutura desse negócio e o de Internet Banda Larga. Tal fato está presente
na ATA da AGO de 20/05/2015 (doc. 22). Do outro lado, havia o do Comprador (a
CLARO), cujo objetivo nunca foi o da aquisição da empresa BRTEL e da marca
BLUE, mas sim a aquisição dos Ativos Operacionais desses negócios. Tal fato pode-
se depreender do Memorando de Entendimentos (doc. 14) e do Fato Relevante
divulgado de março/2015 cujo conteúdo reproduzimos abaixo:

Para a realização da Venda desses Ativos e Passivos Operacionais, os Sócios
Vendedores das ações da BRTEL cumpriram todas as obrigações contratuais e as
exigências legais que estão retratados no Contrato de Compra e Venda de Ações
(doc. 06) e nos documentos anexados à Ata da AGO de 20/05/2015 (doc.) das
empresas envolvidas.
Sendo assim, foi feito parecer que se tratava de compra de Ações, mas o que
ocorreu foi a compra dos Ativos e Passivos Operacionais da BRTEL pela CLARO,
tanto é assim que cerca de 13 meses após a assinatura do Termo de Fechamento
(em 28/01/2016, doc. 16), a BRTEL não existia mais (24/02/2017, ocorreu sua
incorporação pela CLARO).
[...]
Conforme relatado pela própria Fiscalizada, a Cisão parcial das empresas foi feita
para segregar Ativos e Passivos relacionados à exploração dos Negócios de TV a
Cabo e Internet. Não se tratou da Venda de uma participação societária. A
princípio, conforme mencionado pela CLARO no Memorando de Entendimento
(doc. 14), pretendia-se criar a “Nova Blue”, mas optou-se por levar todos os Ativos
e Passivos Operacionais a serem vendidos à CLARO para a BRTEL, e então comprar
as ações de seus Sócios Vendedores, que após a cisão parcial de sua Controladora
(a BLUEINT) já tinham a propriedade desses Ativos e Passivos Operacionais.
Fl. 9720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
9
Ou seja, quando foi interessante ter-se uma Controladora para a BRTEL (a
BLUEINT), ela se encarregou da administração dos Ativos e Passivos Operacionais,
mas quando quis se vender os mesmos, optou-se por fazê-lo diretamente pela
venda das ações dos Sócios Vendedores da BRTEL, com o propósito de se evitar
assim a apuração do Ganho de Capital na Controladora (BLUEINT).
Conforme se pode verificar, foram realizadas operações estruturadas num curto
prazo de duração (de 29/02/2014 a 20/05/2015), com o propósito negocial de
transferir os Ativos e Passivos Operacionais do Grupo BLUE para a BRTEL, que
após cerca de 8 meses (de 20/05/2015 a 28/01/2016) foram vendidos à CLARO.
3.1.3 – Da diligência na CLARO e da Apuração do Ganho de Capital
Visando obter maiores informações do outro lado dessa Negociação sobre o Custo
de Aquisição, o Goodwill e outras informações importantes; a CLARO foi
diligenciada através da Ação Fiscal (TDPF-D no 08.1.69.00-2021-00005-6).
Nesse trabalho, obteve-se vários documentos, entre eles: o Memorando de
Entendimentos (doc. 14), os Contratos assinados (docs. 04 e 20), Ata de reunião
do Conselho de Administração que aprovou o negócio (docs. 39), Termo de
Fechamento (doc. 16), Conta Garantia (doc. 17), Comprovantes de Pagamentos
aos sócios pessoas físicas (doc. 40), os Fatos Relevantes (docs. xx) e Comunicado
de Aprovação da Anatel (doc. 18) e do CADE (doc. 07).
Um dos demonstrativos obtidos é o do Custo de Aquisição dos Ativos e Passivos
Operacionais do Grupo Blue:
Para a realização da Venda desses Ativos e Passivos Operacionais, os Sócios
Vendedores das ações da BRTEL cumpriram todas as obrigações contratuais e as
exigências legais que estão retratados no Contrato de Compra e Venda de Ações
(doc. 06) e nos documentos anexados à Ata da AGO de 20/05/2015 (doc.) das
empresas envolvidas.
Sendo assim, foi feito parecer que se tratava de compra de Ações, mas o que
ocorreu foi a compra dos Ativos e Passivos Operacionais da BRTEL pela CLARO,
tanto é assim que cerca de 13 meses após a assinatura do Termo de Fechamento
(em 28/01/2016, doc. 16), a BRTEL não existia mais (24/02/2017, ocorreu sua
incorporação pela CLARO).
[...]
Conforme relatado pela própria Fiscalizada, a Cisão parcial das empresas foi feita
para segregar Ativos e Passivos relacionados à exploração dos Negócios de TV a
Cabo e Internet. Não se tratou da Venda de uma participação societária. A
princípio, conforme mencionado pela CLARO no Memorando de Entendimento
(doc. 14), pretendia-se criar a “Nova Blue”, mas optou-se por levar todos os Ativos
e Passivos Operacionais a serem vendidos à CLARO para a BRTEL, e então comprar
as ações de seus Sócios Vendedores, que após a cisão parcial de sua Controladora
(a BLUEINT) já tinham a propriedade desses Ativos e Passivos Operacionais.
Fl. 9721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
10
Ou seja, quando foi interessante ter-se uma Controladora para a BRTEL (a
BLUEINT), ela se encarregou da administração dos Ativos e Passivos Operacionais,
mas quando quis se vender os mesmos, optou-se por fazê-lo diretamente pela
venda das ações dos Sócios Vendedores da BRTEL, com o propósito de se evitar
assim a apuração do Ganho de Capital na Controladora (BLUEINT).
Conforme se pode verificar, foram realizadas operações estruturadas num curto
prazo de duração (de 29/02/2014 a 20/05/2015), com o propósito negocial de
transferir os Ativos e Passivos Operacionais do Grupo BLUE para a BRTEL, que
após cerca de 8 meses (de 20/05/2015 a 28/01/2016) foram vendidos à CLARO.
3.1.3 – Da diligência na CLARO e da Apuração do Ganho de Capital
Visando obter maiores informações do outro lado dessa Negociação sobre o Custo
de Aquisição, o Goodwill e outras informações importantes; a CLARO foi
diligenciada através da Ação Fiscal (TDPF-D no 08.1.69.00-2021-00005-6).
Nesse trabalho, obteve-se vários documentos, entre eles: o Memorando de
Entendimentos (doc. 14), os Contratos assinados (docs. 04 e 20), Ata de reunião
do Conselho de Administração que aprovou o negócio (docs. 39), Termo de
Fechamento (doc. 16), Conta Garantia (doc. 17), Comprovantes de Pagamentos
aos sócios pessoas físicas (doc. 40), os Fatos Relevantes (docs. xx) e Comunicado
de Aprovação da Anatel (doc. 18) e do CADE (doc. 07).
Um dos demonstrativos obtidos é o do Custo de Aquisição dos Ativos e Passivos
Operacionais do Grupo Blue:

Fl. 9722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
11
Em resposta da CLARO protocolada em 31/05/2021 (doc. 41), a Compradora
informou via demonstrativos (docs. 43) todos os pagamentos, beneficiários, totais
e datas de pagamento. Além disso, preparou um demonstrativo geral reproduzido
abaixo, e que confirma o valor do Custo de Aquisição dos Ativos adquiridos:

A VCB quando intimada (doc. 44) a fornecer o Demonstrativo do Custo de
Aquisição dos Ativos transferidos à BRTEL e que posteriormente foram vendidos à
CLARO, nos informou que os Laudos estavam acostados na AGO da VCB de
20/05/2015 (doc. 22).
Portanto, ao analisar-se os números constantes desses documentos juntados à
Ata da AGE da VCB de 20/05/2015 (doc. 22), percebeu-se que os valores acima
apresentados estão coerentes com os mostrados no Protocolo de Justificação das
Operações e anexado àquela Ata.
Sendo assim, utilizaremos o valor apresentado acima pela CLARO como sendo o
Ganho de Capital que deveria ter sido apurado e declarado na BLUEINT: R$
221.847.000,00 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e sete mil
reais).
A CLARO foi intimada em 26/04/2021 (doc. 45) a explicar e comprovar o propósito
negocial para fazer a negociação dessa forma.
“Além de outras razões negociais e jurídicas que nortearam o negócio à época, a
compra das ações da Brasil Telecomunicações S/A pela CLARO S.A. foi efetivada
tendo como contraparte os “Sócios Individuais”, e não a Blue Interactive, em
decorrência de uma estruturação necessária para aquisição apenas das ações da
Brasil Telecomunicações S/A (que unificou as operações de TV por assinatura e
acesso à internet em banda larga exercidas anteriormente pela VCB
Comunicações S.A., STV Comunicações S.A., Minas Cabo Telecomunicações Ltda e
pela própria Brasil Telecomunicações S/A) com objetivo de simplificar a transação,
evitando-se a aquisição de múltiplas sociedades e da complexidade operacional
decorrente disso.”
Conforme pode-se ver da supracitada resposta da CLARO, não se tratou da
compra de participação societária, mas de um negócio composto de Ativos e
Passivos Operacionais dos Negócios de TV a Cabo e Internet Banda Larga, que
poderia ter sido formalizado de forma direta, por meio da Aquisição da BRTEL
junto à sua Controladora, a BLUEINT.
3.1.4 – O Ganho de Capital total informado pelos sócios em suas DIRPF
Fl. 9723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
12
De acordo com o levantamento realizado por esta Delegacia, os sócios
informaram em suas DIRPFs (docs. 45) os valores apurados por eles
individualmente, que mesmo que tenham sido feitos corretamente, já implicará
uma redução de alíquota de 34% na PJ (15% mais adicional de 10% de IRPJ e 9%
de CSLL) para 15% na PF.
Além disso, foram feitos 4 (quatro) pagamentos vultosos a Pessoas Físicas e
Jurídicas no exterior (vide item 3.1.7 deste TVF e doc. 40 e 42).
Sendo assim, não estamos abatendo esses valores.
3.1.5 – Princípio Contábil da Entidade
A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras
de Contabilidade - NBC. Sua aplicação a situações concretas e a essência das
transações devem prevalecer sobre seus aspectos formais.
Além disso, os princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência
das doutrinas e teorias relativas à Ciência de Contabilidade, consoante o
entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso País.
Portanto, a Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, tem como
objeto o Patrimônio das Entidades.
São Princípios Fundamentais de Contabilidade:
a) Princípio da Entidade;
b) Princípio da Continuidade;
c) Princípio da Oportunidade;
d) Princípio do Registro pelo Valor Original;
e) Princípio da Atualização Monetária;
f) Princípio da Competência; e,
g) Princípio da Prudência.
Sendo assim, o Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aquele dos seus sócios ou proprietários no caso de sociedade ou instituição.
O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A soma
ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE,
mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Fl. 9724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
13
O princípio da entidade está disposto no Art 4o da Resolução CFC no 750-93 –
revogada em 2016. Apesar de não ser mais obrigatório e regido por lei, tem
grande valor, principalmente para o âmbito contábil.
[...]
Em outras palavras, tal princípio determina que o patrimônio de uma empresa
deve ser separado do patrimônio pessoal dos sócios ou do dono dela. Ele deve ser
considerado como objeto da contabilidade, ou seja, mesmo que o patrimônio
pertença a uma pessoa jurídica ou várias pessoas físicas, não poderá ser utilizado
para benefício próprio.
No caso, em discussão nesse Termo, as empresas do Grupo BLUE realizaram
cisões e incorporaram o patrimônio à BRTEL. Ato contínuo, seus Sócios
negociaram suas ações com a CLARO, transferido o patrimônio que não pertencia
a eles, mas sim à BLUEINT, para a CLARO.
Um detalhe importante é o de que essas negociações se iniciaram em 29/02/2014
(doc. 14) e as referidas cisões e incorporações ocorreram por imposição
contratual (doc. 06) bem depois, em 20/05/2015 (doc. 22). Como poderiam estar
negociando um Patrimônio que não lhe pertenciam contabilmente? Resposta:
Feriram o Princípio da Entidade. Somente a BLUEINT, proprietária do acervo,
poderia aliená-los, pois somente ela possuía o título de propriedade desses ativos
e passivos. Ratifica-se que ela aparece na condição de “vendedora” no contrato
firmado, consoante item (A) do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS.”, o que revela textualmente sua real
condição de alienante.
[...]
3.1.7 – Da não venda de uma participação societária
Vendo as operações realizadas como um filme, é possível visualizar o resultado
obtido pelos Sócios Vendedores da BRTEL em conluio com a CLARO. Uma vez
acordada a aquisição dos Ativos e Passivos Operacionais referentes aos Negócios
de TV a Cabo e Internet Banda Larga, fora orquestrada uma sequência de
operações artificiais que permitiriam a concentração dos Ativos e Passivos
Operacionais na BRTEL, que seriam vendidos e gerariam um Ganho de Capital
para os Sócios Vendedores e não para a BLUEINT, a real vendedora consoante
consta no item (A) do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS.”, que o recolheriam a uma alíquota menor. E
justamente essa era a intenção dos supostos Sócios Vendedores da BRTEL, a de
simular a venda de suas ações para propiciar uma menor tributação do Ganho de
Capital na realização dos Ativos e Passivos Operacionais em detrimento da
Controladora (BLUEINT), a real alienante nessa operação.
Conforme já transcrito acima no item 2 deste TVF, no Contrato de Compra e
Venda (doc. 06) consta como Vendedora a BLUEINT, enquanto em outros
Fl. 9725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
14
documentos constam os Sócios Vendedores, o que demonstra haver uma certa
confusão entre o declarado e o real.
Dessa forma, a artificialidade do caso fica caracterizada em decorrência da
seguinte divergência entre a vontade declarada e a vontade real aferida dos fatos:
(i) Vontade declarada – venda de 100% das Ações da BRTEL.
(ii) Vontade real aferida – venda do Conjunto de Ativos e Passivos Operacionais
dos “Negócios de TV a Cabo e Internet Banda Larga da BRTEL”, não se tratando da
compra de uma participação societária.
Portanto, o evidente intuito doloso dos supostos Sócios Vendedores resta CLARO
quando se vê que todos os atos e negócios que envolveram a participação das
empresas STV, VCB, BLUEINT, MINAS CABO e BRTEL se traduzem em documentos
sem substrato material. Vejamos a Justificação informada no Protocolo de
Justificação juntada à Ata da AGE da VCB de 25/05/2015 (doc. 22):
[...]
Ou seja, todos eles sabiam antes dessa Reorganização Societária que elas
precisariam ser feitas para se cumprir uma obrigação contratual, pois caso
contrário, o preço não seria pago pela CLARO. No entanto, no documento fala-se
numa justificativa administrativa e operacional.
Além do que, o que é objeto desse Termo de Verificação Fiscal, os supostos Sócios
Vendedores realizaram esses Ativos e recolheram um IRPJ sobre o Ganho de
Capital a menor, sendo que 4 sócios receberam seus pagamentos vultosos no
exterior, doc. 40.
Vendo de forma isolada, as operações de aquisição das ações dos supostos Sócios
Vendedores na BRTEL e de sua incorporação pela CLARO são válidas. Contudo,
quando se nota a negociação que fora incialmente estabelecida entre a CLARO e o
sr. MARCELO PAIVA LACERDA em 29/02/2014 (doc. 14) representando os Sócios
Vendedores, e o resultado obtido por meio das operações realizadas, vê-se a
ilicitude conseguida, assim como o dolo de fraude nessa intenção.
[...]
3.2.1 – Do Ganho de Capital
Sabe-se que o Ágio, e seu irmão “gêmeo”: o Ganho de Capital, surgem na
aquisição de investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial e
corresponde à diferença a maior entre o preço de aquisição e o valor do
patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida. Essa parcela faz
parte do custo de aquisição da participação societária e tem grande relevância na
determinação do valor do eventual ganho de capital.
Além disso, a diminuição na base de cálculo do Ganho de Capital fez com que ele
deixasse de ser tributado no seu real valor que é o determinado pelos artigos do
RIR abaixo transcritos:
Fl. 9726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
15
[...]
E qual é a lógica embutida nas normas veiculadas pelos dispositivos transcritos?
É a de que a tributação da mais valia do investimento, obtida pela investidora, fica
postergada para o momento da realização efetiva do investimento. Logo, na
alienação do investimento, a investidora efetivamente realizou a mais valia, ou
seja, apurou Ganho de Capital que deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL.
Por todo o exposto, se a CLARO em sua Resposta de 07/05/2021 (doc. 47)
informou ter apurado e contabilizado um Ágio de R$ 221.727.000,00. A real
Vendedora (a BLUEINT) deveria, segundo os artigos citados acima, ter apurado o
Ganho de Capital dos Ativos Operacionais vendidos à CLARO conforme já
discutido no item 3.1.3 desse Termo.
No entanto, não foi isso o que ocorreu, pois foram os seus Sócios Vendedores que
apuraram individualmente e lançaram em suas DIRPF(s) pagando valores muito
inferiores do que teria sido apurado na BLUEINT. Além disso, 4 (quatro) dos Sócios
receberam seu pagamento no exterior (docs. 43).
[...]
3.2.4 - CONCLUSÃO
De todo o exposto resta CLARO que a BLUEINT não apurou o valor do Ganho de
Capital da venda de seus Ativos Operacionais à CLARO.
Não há amparo legal para isso, conforme pode-se depreender da legislação
transcrita nesse Termo de Verificação Fiscal.
Conclui-se, portanto, que a BLUEINT (cujas sucessoras são a VCB e a STV), que era
a Controladora de todas as empresas do Grupo BLUE, é a real alienante nessa
operação. Ademais realizou uma Reorganização Societária tal que agrupasse na
BRTEL todos os Ativos e Passivos Operacionais do grupo e a partir de uma cisão
parcial nela própria em favor da BRTEL, transferisse para os seus sócios o
“Dominium” sobre esses Ativos, resultando numa diminuição irregular e indevida
da tributação incidente sobre o Ganho de Capital.
Na sequência, a autoridade lançadora discorreu sobre a qualificação da multa de
ofício cominada com substrato no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
DJ DRJ03 CE Fl. 8663
Segundo entendido pelo agente fiscal, os procedimentos adotados pela BLUEINT,
cujas sucessoras são a VCB e a STV, estão compreendidos nas hipóteses previstas
nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, dispositivos a tratar das figuras da
fraude e do conluio.
Na forma citada no TVF,
As operações dolosamente (pois tinham a intenção de praticar os atos a fim de
evitar a tributação na BLUEINT) engendradas pelos supostos Sócios Vendedores
Fl. 9727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
16
da BRTEL e que eram os mesmos da BLUEINT, visaram reduzir o montante do IRPJ
e da CSLL devidos (o que caracteriza a fraude).
A participação da CLARO é evidente pois desde o início do processo de
negociação, no Memorando de Entendimentos (doc.14), ela mostra quais
reorganizações societárias que precisariam ser feitas. Tal orientação também está
presente no Contrato de Compra e Venda de Ações (doc.06) e é citado no Fato
Relevante (doc.19). Resta, portanto, evidente o conluio (“combinação maliciosa
ajustada entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de enganarem uma terceira
pessoa, ou de se furtarem ao cumprimento da lei”, conforme Vocabulário
Jurídico, 18a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2001, pág. 204).
Nesses termos, o que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação, fraude
ou conluio é o dolo. Significa, portanto, que basta evidenciar o dolo para que se
justifique a qualificação da multa de ofício.
[...]
Considerando que os valores não informados pela BLUEINT e dolosamente
apurados por seus sócios em suas declarações de IRPF, visaram reduzir o
montante dos tributos devidos (o que caracteriza a sonegação), correta a
aplicação da multa qualificada.
A participação da CLARO é evidente pois desde o início do processo de
negociação, no Memorando de Entendimentos (doc.14), ela mostra quais
reorganizações societárias que precisariam ser feitas. Tal orientação também está
presente no Contrato de Compra e Venda de Ações (doc.06) e é citado no Fato
Relevante (doc.19). Resta, portanto, evidente o conluio (“combinação maliciosa
ajustada entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de enganarem uma terceira
pessoa, ou de se furtarem ao cumprimento da lei”, conforme Vocabulário
Jurídico, 18a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2001, pág. 204).
Nesses termos, o que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação, fraude
ou conluio é o dolo. Significa, portanto, que basta evidenciar o dolo para que se
justifique a qualificação da multa de ofício.
[...]
Considerando que os valores não informados pela BLUEINT e dolosamente
apurados por seus sócios em suas declarações de IRPF, visaram reduzir o
montante dos tributos devidos (o que caracteriza a sonegação), correta a
aplicação da multa qualificada.
(...)
Na sequência, tem-se o item 6 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS:
Os negócios de TV A CABO e INTERNET BANDA LARGA foi desenvolvido e
explorado pelo Grupo Blue, que através de sua Controladora, a BLUEINT, prestava
esses serviços em vários municípios do Brasil.
Fl. 9728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
17
Como visto anteriormente, a sociedade BRTEL operacional que foi utilizada no
contexto da reestruturação societária realizada pelos próprios Sócios Vendedores,
tal que nela fossem juntados todos os Ativos e Passivos Operacionais dos negócios
supracitados, e assim que suas participações societárias pudessem ser vendidas
para a CLARO, trazendo esses Ativos para dentro dela.
Desde o Memorando de Entendimentos de Compra (29/02/2014) e no Contrato
de Compra e Venda de Ações (13/04/2015), estavam previstas as Reorganizações
Societárias a serem feitas antes dos pagamentos pelas ações dos supostos Sócios
Vendedores.
Vendo as operações realizadas como um filme, é possível visualizar o resultado
obtido pelos Sócios Vendedores da BRTEL em conluio com a CLARO. Uma vez
acordada a aquisição dos Ativos e Passivos Operacionais, fora orquestrada uma
sequência de operações artificiais que permitiriam a redução da tributação do
Ganho de Capital. E justamente essa era essa a intenção da BLUEINT que
beneficiou os Sócios Vendedores da BRTEL.
Sendo assim, nos termos do artigo 121 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), é sujeito passivo da obrigação tributária:
[...]
Na condição de acionistas da BRTEL, os nomes listados no item 3.1.7 deste Termo
de Verificação Fiscal, eram diretamente interessados no resultado da venda dos
Ativos e Passivos Operacionais, pois no momento da venda, possuíam juntos
100% do capital da BRTEL, não restando meios de negar que visaram não somente
o lucro 21
propriamente dito, que é o objetivo de qualquer empresário, mas principalmente,
visaram ter um aumento deste lucro lançando mão de uma economia tributária
resultante de um planejamento abusivo por eles engendrado e posto em prática,
às custas do erário federal.
No que tange à responsabilidade solidária, os artigos 134 e 135 do CTN dispõe
que:
[...]
Além de se beneficiarem diretamente da economia tributária conseguida pela
passagem do controle da BRTEL para a CLARO pela venda de suas ações a ela
(transferência da tributação do Ganho de Capital na BLUEINT para o realizado em
suas Pessoas Físicas), há que se ressaltar que os citados acionistas deliberaram em
Assembleia nas empresas participantes, a realização das reorganizações
societárias. Tal fato fica comprovado por meio dos documentos juntados neste
Termo.
Sendo assim e de acordo com a previsão legal contida no artigo 135 da Lei no
5.172/66 (CTN), constata-se a SUJEIÇÃO PASSIVA POR RESPONSABILIDADE
PESSOAL dos referidos acionistas no item 3.1.7 deste Termo, pelos débitos fiscais
Fl. 9729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
18
constituídos em nome da empresa VCB, relativos ao período fiscalizado de
28/01/2016 a 31/12/2016, que são os seguintes:

Haja vista a responsabilidade tributária solidária que lhes é imputada, os
responsáveis solidários – além do próprio autuado – serão cientificados por via
postal e com prova de recebimento (AR) em seu domicílio tributário, nos termos
do artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235/72, de todos os principais
documentos produzidos pela autoridade fiscal no curso do procedimento,
notadamente deste Termo de Verificação Fiscal e do correspondente e
inseparável Auto de Infração de IRPJ e CSLL.
Além da tributação do ganho de capital efetivada em nome da pessoa jurídica
controladora BLUEINT que foi transferido para as sucessoras VCB e STV, a
fiscalização cominou, ainda, a multa isolada por insuficiência do pagamento da
estimativa de IRPJ e CSLL, prevista no art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996.
A instância julgadora a quo julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela autuada e manteve no polo passivo da responsabilidade tributária apenas dois
dos responsáveis solidários, os sócios administradores Leandro Salatti dos Santos e Jorge Eduardo
Heck, prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Fl. 9730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
19
É considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal – apenas
quando se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em
relação aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a Fiscalização apurar se, em cada
uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude. Caso haja, deve-
se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um todo e não
as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO
PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário, isoladamente e do
ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do
conjunto de operações, quando restar comprovado o abuso de direito.
Por trás da verdade declarada, numa aparente reorganização societária existia
uma única intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que, de outra
forma, não poderiam ser alcançados.
Há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não
correspondente exatamente a sua causa legítima. Confirmada a simulação dos
atos negociais que possibilitaram o deslocamento da tributação do ganho de
capital da contribuinte para seus sócios, é cabível a autuação.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais
endossa a prática de atos sem motivação negociais, sob o argumento de exercício
de planejamento tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não há como afastar a imputação fiscal de sonegação e simulação e a
consequente aplicação da multa qualificada se descritas e comprovadas pela
Fiscalização circunstâncias que demonstram a ocorrência de reestruturação
societária para deslocar o ganho de capital da contribuinte para seus sócios, o que
justifica, além da tributação do ganho, a multa qualificada no percentual de 150%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações
Fl. 9731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
20
mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas
cumulativamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONDUTA
DOLOSA. INFRAÇÃO DE LEI.
São solidariamente responsáveis os sócios administradores que participaram de
atos com infração de lei em planejamento tributário abusivo, cuja conduta dolosa
ficou comprovada.
VALORES PAGOS DE GANHO DE CAPITAL PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO
DO GANHO DE CAPITAL PESSOA JURÍDICA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 176.
Valores pagos a título de imposto de renda pessoa física referente ao ganho de
capital apurado pelos sócios da empresa devem ser considerados na apuração do
ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica lançado de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE INEXISTENTE. INCORREÇÕES SANÁVEIS.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não havendo que se falar em nulidade quando
observados nos lançamentos formalizados os requisitos contidos no art. 142 do
CTN, bem como no disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
A autuada e os responsáveis solidários tomaram ciência do Acórdão e apresentaram
recurso voluntário ou contrarrazões conforme o quadro abaixo:
Nome
Ciência
Data
Recurso
Voluntário Data
Contrarrazão
Data
Fls
VCB COMUNICAÇÕES S/A
19/09/2022
18/10/2022
-
8.829/8.922
Marcelo Pavão Lacerda
03/10/2022

18/10/2022
9.093/9.108
Sérgio Cristóvão Pretto
21/09/2022

18/10/2022
9.111/9.126
Silvia Nora Berno
-

18/10/2022
9.075/9.090
Jefferson Caleffi
22/09/2022

18/10/2022
9.403/9.418
Carlos
Eduardo
Bolcato
Custódio
22/09/2022

18/10/2022
9.039/9.054
Jorge Eduardo Heck
19/09/2022
18/10/2022
-
8.961/8.997
Gelson Becker
23/09/2022

18/10/2022
9.057/9.072
Fl. 9732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
21
Leandro Salatti dos Santos
21/09/2022
18/10/2022
-
9.000/9.036
Marcos Augusto Caetano da
Silva Filho
25/10/2022

18/10/2022
9.451/9.466
Paulo Roberto Porto Castro
16/09/2022
-
18/10/2022
8.939/8.954
Pedro Pullen Parente
26/09/2022

Innova Capital S/A
19/09/2022

19/10/2022
9.227/9.325
Verônica Allende Serra
20/09/2022

19/10/2022
9.129/9.224
Márcio Kaiser
20/09/2022

18/10/2022
9.427/9.442
Rosana Maria da Silva
22/09/2022

18/10/2022
9.329/9.344
Lúcia Fernandez Hauptmann
19/09/2022

Jacques Daniel Kaiser
20/09/2022

18/10/2022
9.379/9.394
Giselle Raffin Padoin
21/09/2022

18/10/2022
9.354/9.369
Richard David Alden
25/10/2022

18/10/2022
9.0476/9.491
A autuada em seu recurso voluntário apresenta sumariamente os seguintes
argumentos:
- Devem ser considerados nulos a autuação, bem como a decisão recorrida.
- Ilegitimidade passiva da recorrente.
- Violação ao princípio da verdade material.
- Decadência.
- Existência de propósito negocial e substância na reorganização societária.
- Erro na determinação do ganho de capital e sua base de cálculo
- Deve ser co
nsiderado os tributos recolhidos de alguns acionistas
- Inexigibilidade da multa agravada pela inexistência de fraude, dolo, simulação
subjetiva ou conluio.
- Ilegalidade da cobrança da multa isolada de 50% cumulada com a multa agravada
de 150%.
Fl. 9733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
22
Os responsáveis solidários Jorge Eduardo Heck e Leandro Salatti dos Santos,
apresentaram recurso voluntário trazendo as mesmas argumentações, resumidamente
discriminadas abaixo:
- Nulidade dos autos de infração por ausência de motivação e de indicação clara da
fundamentação legal.
- Nulidade da decisão recorrida em razão da mudança de critério jurídico.
- Ilegitimidade passiva.
- Não há atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
- Irrazoabilidade na atribuição de responsabilidade solidária do recorrente pelo
crédito tributário integral e inobservância do princípio da capacidade contributiva e do não-
confisco.
Não foi identificado dentro dos autos a ciência da responsável solidária Silvia Nora
Berno, embora tenha apresentado suas contrarrazões. Não se manifestaram os responsáveis
solidários Lúcia Fernandez Hauptmann e Pedro Pullen Parente. A Fazenda Nacional se manifestou
apenas no sentido de informar às fls 9.501 que se reserva o direito de apresentar Memoriais e
realizar sustentação oral quando oportuno.
Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2024, esta Turma converteu o julgamento
em diligência para que a unidade de origem:
- Confirme se os pagamentos constantes da listagem acima foram realmente
realizados e se foram utilizados de qualquer outra forma que não o pagamento de IRPF sobre
ganho de capital.
- Identificar todos os demais acionistas que não tiveram os pagamentos
considerados na decisão recorrida.
- Verificar se há recolhimentos confirmados de ganho de capital realizados pelos
mesmos referentes à operação em comento e que não foram utilizados de qualquer outra forma.
Os resultados da diligência efetuada estão registrados no Relatório Conclusivo de
fls. 9.555/9.557.
A autuada foi cientificada em 07/10/2024, fl 9.568, e apresentou sua manifestação
sobre a diligência às fls. 9.574/9.578.
Não foi identificada a realização da ciência dos resultados para nenhum dos
responsáveis solidários arrolados pela fiscalização.

VOTO
Fl. 9734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
23
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O auto de infração foi lavrado determinando o pagamento dos tributos abaixo
relacionados:
Tributo Principal
Multa
Multa
estimativas
não
pagas
IRPJ
37.786.090,27 56.679.135,40 18.305.020,01
CSLL
13.602.992,49 20.404.488,73 6.590.527,00
Segundo a fiscalização a sucedida da autuada, BLUEINT, alienou sua controlada
BRTEL à CLARO sem contabilizar o ganho de capital decorrente desta operação.
De acordo como TVF a operação de venda da BRTEL à CLARO ocorreu de forma
simulada, por seus acionistas vendedores. A operação teria ocorrido da seguinte forma:
29/02/2014 – Foi instrumentalizado e enviado o Memorando de Entendimentos de
Compra feito pela CLARO, que estabeleceu o valor alvo de R$ 290 milhões, que seriam
descontados dos passivos não operacionais.
27/03/2015 – Foi aprovada a aquisição da BRTEL pela CLARO
13/04/2015 – Celebração do Contrato de Compra e Venda da Ações entre a
BLUEINT, os Acionistas Vendedores, BRTEL e a CLARO
20/05/2015 – Cisões parciais da VCB, STV, BLUE INTERACTIVE e a incorporação das
partes cindidas pela BRASIL TELECOM (BRTEL), que também incorporou toda a MINAS CABO.
Ao se fazer a cisão da BLUEINT, houve a troca das ações que esta tinha na BRTEL por
outras emitidas em favor dos sócios da BLUEINT
28/01/2016 – Após o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos
Sócios Vendedores e pela BLUEINT, que envolveu a reorganização societária das empresas do
grupo objetivando a viabilização da aquisição das atividades operacionais das empresas do Grupo
Blue pela CLARO, foi assinado em 28/01/2016 o Termo de Encerramento do Negócio (doc.16), que
formalizou a transferência da BRTEL para a CLARO.
30/01/2019 – A BLUEINT foi incorporada pela VCB e STV, passando estas a serem
suas sucessoras em respectivamente 68,13% e 31,87% de seu patrimônio líquido.
Em resumo a fiscalização entendeu que houve simulação na venda das ações da
BRTEL pelos acionistas vendedores (as pessoas físicas e uma jurídica arroladas como responsáveis
solidários) para CLARO, entendendo que a real vendedora seria a empresa inicialmente
controladora do grupo econômico, a BLUEINT.
Fl. 9735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
24
A simulação teria ocorrido, segundo a fiscalização, através da transferência em
20/05/2015, das ações da BRTEL de propriedade da BLUEINT, para os acionistas vendedores,
pessoas físicas em sua grande maioria, que são os mesmos da BLUEINT.
Desta forma, ao concretizar a venda da BRTEL para CLARO, o imposto pago pelas
ganho de capital pago pelas pessoas físicas seria menor que se a operação fosse realizada
diretamente pela BLUEINT. Assim, de acordo, com o entendimento da fiscalização, houve um
planejamento tributário abusivo, onde as transferências das ações da BRTEL para os acionistas
vendedores ocorreram apenas no intuito de se obter economia tributária, sem que houvesse
substrato econômico nessa operação.
Na condição de acionistas da BRTEL, os nomes listados no item 3.1.7 deste Termo
de Verificação Fiscal, eram diretamente interessados no resultado da venda dos
Ativos e Passivos Operacionais, pois no momento da venda, possuíam juntos
100% do capital da BRTEL, não restando meios de negar que visaram não somente
o lucro propriamente dito, que é o objetivo de qualquer empresário, mas
principalmente, visaram ter um aumento deste lucro lançando mão de uma
economia tributária resultante de um planejamento abusivo por eles engendrado
e posto em prática, às custas do erário federal.
Tendo em vista que a BLUEINT, após esta operação foi incorporada pela VCB e STV,
sendo, respectivamente, suas sucessoras em 68,17% e 31,87% de seu patrimônio líquido, o auto
de infração foi calculado considerando os percentuais adquiridos pela recorrente no ato de
incorporação da BLUEINT, o valor restante foi lançado em outro procedimento administrativo em
nome da STV.
Como resultado da operação que resultou na transferência de controle da BRTEL
para CLARO houve o pagamento, por parte dos acionistas alienantes, do imposto de renda
referente ao ganho de capital gerado nesta operação. No entanto, estes pagamentos não foram
aproveitados pela fiscalização, pelos motivos expostos abaixo:
3.1.4 O Ganho de Capital total informado pelos sócios em suas DIRPF
De acordo com o levantamento realizado por esta Delegacia, os sócios
informaram em suas DIRPFs (docs. 45) os valores apurados por eles
individualmente, que mesmo que tenham sido feitos corretamente, já implicará
uma redução de alíquota de 34% na PJ (15% mais adicional de 10% de IRPJ e 9%
de CSLL) para 15% na PF.
Além disso, foram feitos 4 (quatro) pagamentos vultosos a Pessoas Físicas e
Jurídicas no exterior (vide item 3.1.7 deste TVF e doc.40 e 42).
Sendo assim, não estamos abatendo esses valores.
Em julgamento da impugnação apresentada a instância julgadora a quo decidiu pela
manutenção do crédito tributário. No entanto, os pagamentos realizados pelos antigos acionistas
deveriam ser abatidos somente no momento da liquidação do Acórdão. Condicionando, ainda,
Fl. 9736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
25
este procedimento à confirmação dos referidos pagamentos e que não tivessem sido utilizados de
qualquer outra forma:
Por todo exposto, voto por:
(...)
2) no mérito:
2.1) manter o lançamento tributário de IRPJ e CSLL, na íntegra, por ter decorrido
da identificação de planejamento tributário abusivo, objetivando evitar a
apuração do Ganho de Capital na Controladora (BLUEINT) e a redução artificial da
tributação deste, resultando numa indevida economia tributária;
2.2) dar provimento parcial, para reconhecer o direito à dedução, do valor
lançado a título de IRPJ, do imposto de renda pago pelos sócios pessoas físicas, no
montante de R$ 8.090.412,48, procedimento a ser realizado pela unidade de
origem na fase de liquidação deste Acórdão. Tal utilização está condicionada a
que a unidade de origem responsável pela liquidação do presente julgado
confirme o efetivo pagamento e sua não utilização de qualquer outra forma;
(...)
Já a recorrente pugna, em seu recurso voluntário, que esses pagamentos sejam
abatidos do próprio lançamento, além de que sejam aproveitados os recolhimentos efetuados por
todos os “sócios vendedores”.
Na remota hipótese de serem mantidos os lançamentos tributários, o que se diz
apenas para argumentar, requer-se:
(...)
b. sejam considerados e deduzidos do IRPJ e CSLL lançados os valores já
recolhidos a título de imposto de renda e CSLL por todos os Acionistas
Vendedores, de forma indiscriminada, na venda das ações da BRTEL para a
CLARO, consoante as provas de pagamento contidas nos autos.
(...)
Foram os seguintes pagamentos que a 3a Turma da DRJ03 entendeu como passíveis
de dedução:
Fl. 9737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
26

Entendendo que estes pagamentos devem ser abatidos do auto de infração esta
Turma decidiu a conversão do julgamento em diligência para que fossem confirmados os
pagamentos acima, se foram utilizados de qualquer outra forma alento do IRPF sobre ganho de
capital. Também foi solicitado a identificação de todos os demais acionistas que não tiveram os
pagamentos considerados na decisão recorrida, verificando se havia recolhimentos confirmados
de ganho de capital realizados pelos mesmos referentes à operação em comento e que não foram
utilizados de qualquer outra forma.
Em resumo, foi solicitado à unidade de origem que identificasse a relação de todos
os “sócios vendedores”, confirmasse todos os recolhimentos por eles realizados de IRRF à título de
ganho de capital decorrente da operação em comento e se esses pagamentos não foram utilizados
de qualquer outra forma.
Os resultados da diligência realizada foram registrados em Relatório de Diligência
de fls 9.555/9.560, confirmando os seguintes recolhimentos, conforme tabela constante neste
relatório:
Fl. 9738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
27

Sobre a tabela apresentada concluiu o que se segue:
Como se pode observar, a maioria dos valores dos pagamentos feitos pelos sócios
a título do IR sobre o GK sobre a venda de suas ações foram automaticamente
alocados pois os declararam corretamente em suas DIRPF. No entanto, há 4
DARFs ainda não alocados e que deverão ser bloqueados após o aproveitamento
desses valores para abater o valor lançado anteriormente no AI no contido no
processo (17459.720009/2021-98).
Após computar o valor de crédito determinado pela DRJ-03 no valor de R$
8.090.412,48 nos AIs, os novos valores do Crédito tributário a serem cobrados do
Contribuinte passaram a ser os seguintes:

3. CONCLUSÃO Por todo o exposto, seguem os novos valores do Crédito Tributário
para o prosseguimento do julgamento do processo supracitado.
Ocorre que a Resolução n° 1402-001.833, determinou, ainda, que fossem
identificados todos os demais “acionistas vendedores” que não tiveram os pagamentos
Fl. 9739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
28
considerados na decisão recorrida. Houve a determinação, também, que fossem verificados se há
recolhimentos confirmados de ganho de capital realizados pelos mesmos:
Sendo assim, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
(...)
- Identificar todos os demais acionistas que não tiveram os pagamentos
considerados na decisão recorrida.
- Verificar se há recolhimentos confirmados de ganho de capital realizados pelos
mesmos referentes à operação em comento e que não foram utilizados de
qualquer outra forma.
Este fato não passou desapercebido pela autuada em sua manifestação de fls
9.574/9.578:
8. Todavia, a diligência realizada pelo Sr. Auditor Fiscal reconheceu o pagamento
de imposto de renda sobre o ganho de capital no valor de R$ 11.874.963,28,
tendo sido desconsiderados o imposto de renda recolhido pelos Acionistas
Vendedores não residentes MARCIO KAISER e BRYAN SORGE no valor de R$
698.853,23, e pela Acionista Vendedora INNOVA CAPITAL S/A.
9. Observe que os valores apontados pela diligência são exatamente os mesmos
que constam na decisão recorrida, tendo sido ignorados os pagamentos
realizados por MARCIO KAISER, BRYAN SORGE e INNOVA CAPITAL S/A, o que
revela a completa inutilidade da diligência realizada.
10. Está comprovado que a parcela do preço recebida pela Acionista Vendedora
INNOVA CAPITAL S/A. foi oferecida à tributação pelo IRPJ e pela CSLL na memória
de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2016 e na cópia do livro razão
onde são identificados os lançamentos contábeis relativos à venda das ações da
BRTEL (cf. demonstrado no doc. 24 da Impugnação – fls. 4233/4264 dos autos)
Como se pode observar a autuada reclama que não foram considerados os
recolhimentos efetuados pelas pessoas físicas não residentes, MARCIO KAISER e BRYAN SORGE no
valor de R$ 698.853,23, nem da pessoa jurídica INNOVA CAPITAL S/A.
Destaca-se que nenhum dos responsáveis solidários tiveram ciência do indigitado
relatório, fato este escusável, tendo em vista que não foi essa a determinação contida na
Resolução n° 1402-001.833:
As conclusões da diligência realizada deverão ser descritas em relatório conclusivo
e circunstanciado, devendo ser dada ciência ao contribuinte, informando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para, se for de seu interesse, manifestar-se sobre os
resultados obitidos.
Sendo assim, tendo em vista que o Relatório de Diligência não trouxe informações a
respeito de todos os “acioninstas vendedores”, assim definido pela recorrente, como sendo os
Fl. 9740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.927 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720009/2021-98
29
antigos sócios da BLUEINT que teriam vendido as ações da BRTEL para CLARO, os autos devem
retornar à unidade de origem para que complemente as informações requeridas na Resolução n°
1402-001.833.
Além disso, tendo em vista as informações constantes nos documentos de fls.
9.712, prestar esclarecimentos a respeito sobre o valor do ganho de capital que, segundo o citado
documento, foi apurado no resultado da VCB quando deveria ter sido apurado nos resultados da
empresa apontada pela fiscalização como a real adquirente, a BLUEINT, empresa ainda ativa em
2016.
As conclusões deste complemento da diligência deverão ser descritas em relatório
conclusivo e circunstanciado, devendo ser dada ciência à autuada, bem como a todos os
responsáveis solidários arrolados pela fiscalização, informando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias
para, se for de interesse, se manifestarem sobre os resultados obitidos.
Para sanar a falha processual, deve ser dada ciência também aos responsáveis
solidários de Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 9.555/9.557, concedendo-lhes o mesmo
prazo para se manifestarem, caso for de interesse.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 9741
DF CARF MF
Original